Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Dentro do campo da responsabilidade civil, as entidades privadas que fornecem serviços públicos podem ser responsabilizadas pelos prejuízos causados a terceiros por seus agentes. Essa responsabilização, no caso concreto, ocorre quando é comprovado que a concessionária de serviço público teve uma ligação direta com o dano sofrido pela pessoa afetada, atribuindo-se a responsabilidade objetiva.
2 - O patamar adequado para o arbitramento da indenização por dano moral deve ser definido pelo magistrado com base nas especificidades do caso, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a possibilidade econômica do réu e a participação do mesmo na conduta ilícita, devendo gerar ao alvo da conduta indenização adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado.
3 - Conforme a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais segue, como regra geral, os parâmetros estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC, sendo possível a apreciação por equidade apenas quando a condenação, benefício econômico ou valor da causa forem incalculáveis ou irrisórios. (Tema 1.076/STJ)
4 - Os honorários sucumbenciais em instância recursal não gozam de autonomia nem independência da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais.
5 - Apelo não provido.